Tribunal: TJDFT
Processo: 0734667-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734667-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA REGIS MARTINS PORTELA, NELSON CESAR DA CUNHA AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andreza Regis Martins Portela e Nelson Cesar da Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de resilição contratual ajuizada contra a Terracap (processo n. 0707060-25.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão das cobranças das parcelas contratuais, à determinação de que a ré se abstenha de qualquer medida executória e da inclusão dos autores em cadastros de inadimplentes, e à imediata imissão da ré na posse do imóvel. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 30290225), os agravantes aduzem que, ao participarem de licitação promovida pela Terracap para aquisição do imóvel descrito como Lote 03, Conjunto I, QS 111, Samambaia/DF, celebraram escritura pública de compra e venda do bem, sem alienação fiduciária. Alegam que, por dificuldades financeiras, pleitearam administrativamente o desfazimento do negócio, mas não obtiveram resposta. Argumentam que, no segundo requerimento administrativo, a Terracap indeferiu o pleito. Sustentam que a rescisão vindicada pelo comprador se respalda no item 52 do Edital n. 11/2009, bem como nos itens VII e VIII da escritura pública, não constando exigência de que as partes demonstrem eventual culpa da Terracap. Narram que, nos termos do art. 473 do CC, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente a permita, opera-se mediante simples denúncia à outra parte. Discorrem que o pedido não viola o art. 66 da Lei n. 8.666/93. Apontam que “não se mostra razoável que o contrato, diante da já intenção por vezes manifestada pelos Agravantes sobre o desfazimento do negócio, continue a ser onerado com novas prestações e encargos que se somam periodicamente”. Assim, requerem a concessão de tutela de urgência recursal, “determinando que a TERRACAP se abstenha de adotar quaisquer medidas executórias e que suspenda as cobranças das prestações do contrato a ser rescindindo entre as partes, bem como se abstenha de incluir os nomes dos Agravantes em cadastros de inadimplentes e/ou de restrição ao crédito”, sob pena de multa diária, com imissão da ré na posse do imóvel. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. Preparo ao ID 30290228. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque se observa da resposta encaminhada pela Terracap aos ora agravantes por email que o indeferimento do administrativo do pedido de desfazimento do negócio se respaldou na existência da ação de execução n. 0734000-49.2019.8.07.0001, na qual se cobram os valores devidos, ante o inadimplemento dos compradores (ID 30290233, p. 67). Dessa forma, eventual pedido para obstar medidas executivas por parte da Terracap deve se dirigir ao Juízo competente naquele feito. Além disso, a despeito de os recorrentes argumentarem que não há pacto de alienação fiduciária na escritura de compra e venda firmada entre as partes, vislumbra-se, em um juízo de cognição prévia, que não consta do edital de licitação e da escritura pública a possibilidade de resilição unilateral, pelos compradores, por alegação de dificuldades financeiras. Confira-se, por oportuno, o teor das cláusulas indicadas pela parte agravante com o fito de respaldar o pleito: 52) Em caso de rescisão do contrato com o licitante comprador e, em havendo débito tributário regularmente apurado e, ocorrendo a hipótese de devolução das prestações pagas, à exceção do sinal e princípio de pagamento, será procedido a compensação entre os valores eventualmente pagos pela TERRACAP a título de tributos com o total das parcelas a serem devolvidas. (...) VII) Na hipótese de distrato ou rescisão judicial da presente escritura, pelo inadimplemento das condições constantes deste instrumento e do edital licitatório, a Outorgada Compradora perderá em favor da outorgante vendedora a importância paga como entrada inicial constante da Cláusula Segunda do presente ajuste, valor este que será à época devidamente atualizado. VIII) Em caso de rescisão do contrato com a licitante compradora e, em havendo débito regularmente apurado de IPTU/TLP e, ocorrendo a hipótese de devolução das prestações pagas, à exceção do sinal e princípio de pagamento, será procedida a compensação entre os valores eventualmente pagos pela TERRACAP á título de IPTU, TLP e ITBI com o total das parcelas a serem devolvidas. Assim, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Logo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora